Tribunal: TJPA
Processo: 0003928-54.2017.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-07-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003928-54.2017.8.14.0015

APELANTE: MARCIO RUAN PINHEIRO DE SOUZA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

ÓRGÃO JULGADOR:
2
ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº
0003928-54.2017.8.14.0015
.

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL.

COMARCA:
JUÍZO DE DIREITO DA

1
ª VARA CRIMINAL DE
CASTANHAL
/PA
.

APELANTE:
MARCIO RUAN PINHEIRO DE SOUZA
.

DEFENSOR
IA
PÚBLIC
A
:

DR.
ANDRÉ LUIZ PESSÔA DE MELLO FILHO
.

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADOR DE
JUSTIÇA
:
ARMANDO BRASIL TEIXEIRA
.

RELATOR: SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA, Juiz Convocado.

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. DOSIMETRIA DA PENA. APLICAÇÃO DA ATENUANTE DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. EXCESSO NA FIXAÇÃO DOS DIAS-MULTA. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença da 1ª Vara Criminal de Castanhal/PA, que o condenou
o apelante
à pena de 6 anos de reclusão e 126 dias-multa pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, II, do Código Penal, e à pena de 1 ano de reclusão pelo crime do art. 244-B do ECA. A defesa pleiteia: (i) o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva quanto ao delito previsto no ECA; (
ii
) a aplicação da atenuante da confissão espontânea, ainda que implique redução da pena abaixo do mínimo legal; e (
iii
) a reforma da quantidade de dias-multa
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) reconhecer a prescrição retroativa da pretensão punitiva quanto ao crime de corrupção de menores (art. 244-B do ECA); (
ii
) estabelecer se é possível aplicar a atenuante da confissão espontânea para reduzir a pena abaixo do mínimo legal; (
iii
) determinar se houve excesso na fixação dos dias-multa e se a reprimenda pecuniária deve ser reduzida com base no princípio da proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prescrição da pretensão punitiva do crime de corrupção de menores (art. 244-B do ECA), cuja pena concreta fixada foi de 1 ano de reclusão, opera-se em 4 anos, conforme o art. 109, V, do Código Penal. Considerando-se os marcos interruptivos e o trânsito em julgado para a acusação, verifica-se o decurso do prazo prescricional, impondo-se o reconhecimento da prescrição retroativa e a consequente extinção da punibilidade.

4. A jurisprudência pacífica do
STJ e STF
, consubstanciada na Súmula 231 do STJ, veda a redução da pena aquém do mínimo legal na segunda fase da dosimetria em razão da incidência de circunstância atenuante, como a confissão espontânea, razão pela qual não se admite a pretensão defensiva neste ponto.

5. A majoração desproporcional da pena de multa

carece de fundamentação, o que viola o princípio da proporcionalidade. A fixação adequada, em simetria com a pena privativa de liberdade e considerando os aumentos legais reconhecidos (1/3 e 1/6), conduz à pena de 15 dias-multa.

IV. DISPOSITIVO

6. Recurso parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados
: CP,
arts
. 109, V; 110, § 1º; 65, III, "d"; 157, §2º, II; ECA, art. 244-B.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 1269051
AgR
, Rel. Min. Celso de Mello, j. 20.10.2020; STJ,
AgRg
no
REsp
2.013.585/SC, Rel. Min.
Antonio
Saldanha Palheiro, j. 27.03.2023; Súmula 146 do STF; Súmula 231 do STJ.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 04 dias do mês de agosto de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por
MARCIO RUAN PINHEIRO DE SOUZA
, por intermédio da Defensoria Pública, irresignado com a sentença condenatória proferida pelo Juízo da
1
ª Vara Criminal de
Castanhal
/PA
, nos autos da ação penal proposta pelo Ministério Público, cuja peça acusatória imputa a prática do crime previsto no artigo

157,
§2
º
, inciso
I e II, c/c artigo 71
,
ambos
do Código Penal

e art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente
(ID
20202119
)
.

Após regular tramitação do feito, sobreveio sentença de procedência

da pretensão punitiva do Estado

para condenar o apelante, impondo-lhe a sanção de
6 (seis)
anos
de
reclusão
e
ao pagamento de
126
(
cento e vinte e seis
) dias-multa
pela prática do crime previsto no art. 157, 2°, II, do CP, e 1 (um) ano

de reclusão pela prática do crime previsto no artigo 244-B do ECA

(
ID ́s

20202144
ao
2020214
9
).

Nas razões recursais, a defesa pleiteia a reforma da sentença para que seja reconhecida a prescrição retroativa em relação ao crime previsto no art. 244-B do ECA, que a pena, na segunda fase da dosimetria, seja atenuada abaixo do mínimo legal, em razão da confissão espontânea, e, por fim, que a pena de multa seja reformada, de modo a observar o princípio da proporcionalidade

(ID
20202172
)
.

As contrarrazões firmaram-se pelo conhecimento e, no mérito, pelo
parcial
provimento do apelo, nos termos da manifestação de ID
20202175
.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e
parcial p
rovimento do recurso (ID
22399421
).

É o relatório.

À douta revisão, com
sugest
ão de inclusão em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

DA ALEGAÇÃO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA EM RELAÇÃO AO CRIME DO ART. 244-B DO ECA.

É cediço que a prescrição é a perda do direito de punir do Estado pelo decurso do tempo, ou seja, pelo seu não exercício no prazo legal.

Trata-se de matéria de ordem pública, passível de ser conhecida inclusive de ofício, em qualquer grau de jurisdição, com regras, causas interruptivas e suspensivas previamente previstas em lei.

Na hipótese dos autos, o recorrente foi condenado, pelo crime previsto no art. 244-B do ECA,
à pena de
1 (um) ano

de reclusão
, cuja prescrição ocorre em 04 (quatro) anos, conforme estabelece o art. 109, inciso V, do CPB.

Tendo em vista que o Ministério Público não ofertou recurso contra a sentença, conforme certidão de trânsito em julgado constante do ID
22322062
, a reprimenda penal não poderá ser aumentada, em não havendo novo parâmetro para aferição do prazo prescricional, enquadrando-se, desse modo, na hipótese do parágrafo 1º do artigo 110 do Código Penal, que determina ser a prescrição regulada pela pena aplicada, conforme se encontra sedimentado na Súmula n.º 146 do Supremo Tribunal Federal, que assim prescreve:

“A prescrição da ação penal regula-se pela pena concretizada na sentença, quando não há recurso da acusação.”

Deste modo, considerando que a denúncia foi recebida em
03
/0
5
/201
7
(ID
20202120
) e a sentença condenatória p
roferida
em
11
/1
5
/20
22
(
ID
́s

20202144
ao

2020214
9
), e já tendo transitado em julgado para a acusação, verifica-se a ocorrência da prescrição, na modalidade retroativa, eis que decorridos, entre tais marcos interruptivos, mais de
04
(
quatro
) anos.

Sendo assim, diante da pena
in concreto
, há de ser reconhecida a prescrição da pretensão punitiva estatal
em relação ao crime previsto no art. 244-B do ECA
, na modalidade retroativa, não sendo mais possível submeter o recorrente a medida constritiva, devendo ser declarada extinta a sua punibilidade
.

Logo, resta claro que a pretensão punitiva estatal foi atingida pela prescrição. Por esta razão há que se extinguir a punibilidade do réu
neste particular
.

DA APLICAÇÃO DA ATENUANTE D
E
CONFISSÃO ESPONTÂNEA AINDA QUE ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL
.

O apelante se insurge contra a r. sentença prolatada pelo magistrado
a quo
, que, na segunda fase da dosimetria, não teria aplicado a atenuante prevista no art. 65, III, “d”, do CP, ainda que abaixo do mínimo legal, alegando superação da Súmula 231 do STJ.

A Súmula 231 do STJ, assim dispõe:

A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. (SÚMULA 231, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 22/09/1999, DJ 15/10/1999, p. 76)

Em recentes julgados sobre o tema o STJ assim se manifesta:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSO PENAL. FURTOS QUALIFICADOS EM CONTINUIDADE DELITIVA. RÉU JOÃO FILIPI. REINCIDÊNCIA. DIREITO AO ESQUECIMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. RÉU VINÍCIUS. REDUÇÃO DA PENA, NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA, PARA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE CONCEDE PARCIAL CONHECIMENTO E, NESSA EXTENSÃO, NEGA-SE PROVIMENTO. 1. [...]. 2.
No que toca ao agravante Vinícius, não há que se falar que o reconhecimento da atenuante da confissão possa reduzir a pena, na segunda fase da dosimetria, para patamar aquém do mínimo legal. No ponto, ressalva-se que a Súmula n. 231/STJ possui plena validade, pois "temos posicionamento mais do que pacificado nesta Corte Superior sobre a impossibilidade de, ao se reconhecer causas atenuantes na segunda-fase do cálculo dosimétrico, aferir-se a pena-base abaixo do mínimo
legal nos termos da súmula 231/STJ
" (
AgRg
nos
EDcl
no
AREsp
n. 2.083.360/CE, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 4/10/2022,
DJe
de 10/10/2022, grifei). 3. Agravo regimental ao qual se concede parcial conhecimento, nesta extensão, nega-se provimento. (
AgRg
no
REsp
n. 2.013.585/SC, relator Ministro
Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 27/3/2023,
DJe
de 30/3/2023.) (grifei)

No mesmo sentido destaco Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, confira-se:

“Agravo regimental no recurso extraordinário. 2. Penal e Processual Penal. 3. Roubo circunstanciado com concurso de agentes. 4. Dosimetria da pena. 5. Alegação de direito à redução da pena-base aquém do mínimo legal ante a atenuante da confissão espontânea. Inadmissibilidade. 6. Jurisprudência reafirmada desta Corte e repercussão geral reconhecida.
Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
. Precedente: RE 597.270-QO-RG/RS, Rel. Min. Cezar
Peluso
. 7. Agravo improvido”. (RE 1269051
AgR
, Relator(a): CELSO DE MELLO, Relator(a) p/ Acórdão: GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 20/10/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-275 DIVULG 18-11-2020 PUBLIC 19-11-2020) (grifei)

De
modo que
, como se pode observar, o magistrado primevo agiu de modo escorreito ao observar
o
enunciado sumulado (Súmula 231 do STJ) e jurisprudência sedimentada, atestando a impossibilidade de condução da pena aquém do mínimo legal na segunda fase da dosimetria,
pelo que a decisão não merece reparo
.

DA PROPORCIONALIDADE D
A
PENA DE MULTA

Por fim,
o
apelante requer a reforma da pena de multa imposta, ao argumento de que o juízo
a quo
incorreu em erro na sua fixação, deixando de observar
a
proporcionalidade
.

Assiste razão à defesa.

Na primeira fase da dosimetria da pena pelo crime tipificado no art. 157, §2º, II, do Código Penal, a pena-base foi fixada no mínimo legal, qual seja, 4
(quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa. Na segunda fase, embora tenha sido reconhecida a atenuante da confissão espontânea, esta não foi aplicada, por fundamentos já delineados
anteriormente
, mantendo-se, assim, a pena intermediária em 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na terceira fase, em virtude da incidência da majorante do concurso de agentes, a reprimenda foi aumentada em 1/3, resultando em 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 87 (oitenta e sete) dias-multa. Posteriormente, reconhecida a continuidade delitiva, aplicou-se novo aumento de 1/6, culminando na pena definitiva de 6 (seis) anos de reclusão e 126 (cento e vinte e seis) dias-multa.

Ocorre que, embora a pena privativa de liberdade tenha sido majorada por incidência de causas de aumento legais, o número de dias-multa foi desproporcionalmente elevado, sem que houvesse justificativa individualizada para a majoração específica da pena de multa, o que afronta o critério da proporcionalidad
e.

Conforme entendimento consolidado na jurisprudência pátria, a pena de multa deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade, de modo que os acréscimos decorrentes de causas de aumento e continuidade delitiva devem incidir, de forma simétrica e fundamentada, também sobre os dias-multa, sob pena de excesso.

Desse modo, impõe-se a adequação da reprimenda pecuniária aos parâmetros legais e constitucionais. Considerando que a pena-base foi fixada em 10 (dez) dias-multa, o acréscimo de 1/3 relativo à majorante deve conduzir à pena de 13 (treze) dias-multa, e, em seguida, o aumento de 1/6, referente à continuidade delitiva, deve incidir sobre esse novo montante, resultando em 15 (quinze) dias-multa, valor que se mostra adequado e proporcional à pena privativa de liberdade fixada.

Assim, impõe-se a reforma da sentença para reduzir a pena de multa para
15 (quinze) dias-multa
, mantido o valor unitário do dia-multa fixado pelo juízo a quo
, restando a pena do apelante
em
6 (seis) anos de reclusão
e ao
pagamento de
15 (quinze) dias-multa
, permanecendo inalterado os demais termos da sentença
.

Diante da fundamentação acima exposta,
conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento
, reconhecendo a prescrição retroativa em relação ao crime previsto no art. 244-B do ECA e reduzindo a pena de multa aplicada ao crime do art. 157, § 2º, inciso II, do Código Penal.

É como vot
o
.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 05/08/2025